Tribunal: TJDFT
Processo: 0746424-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória c/c indenizatória. Tutela provisória de urgência. Plano de saúde. Código de defesa do consumidor. Incidência. Beneficiária. Menor impúbere. Quadro clínico grave. Síndrome gripal associada a miosite, com elevação de Cpk em exames laboratoriais e risco importante de desidratação e deterioração clínica. Internação hospitalar. Natureza emergencial. Cobertura. Carência. Prazo legal (24 horas). Cumprimento. Excludente de cobertura. Infirmação. Tratamento. Operadora. Recusa injustificada. Limitação de tempo e modulação da forma do tratamento no período de carência. Situação de emergência médica. Previsões írritas. Exegese conforme a natureza e destinação do contrato (Lei No 9.656/98, art. 12, V, e 35-c, I). Custeio. Asseguração em sede tutela provisória de urgência de natureza antecipatória. Necessidade. Astreinte. Fixação. Incidência. Preservação. Sanção inibitória. Montante. Adequação. Ponderação do objetivo da sanção e da postura da obrigada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação cominatória e indenizatória, deferira a tutela de urgência reclamada pela beneficiária de plano de saúde, cominando à operadora a obrigação de autorização e custeio da internação da consumidora, assim como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária, tendo em conta a qualificação de situação emergencial, afastando a incidência do prazo de carência convencionado.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da subsistência de situação de emergência apta a afastar o hiato de coberturas derivado da vigência do prazo de carência pertinente ao plano de saúde que beneficia a consumidora, e, ultrapassada essa análise, da legitimidade da multa cominada à operadora de plano de saúde para a hipótese de descumprimento da obrigação lhe cominada no ambiente de tutela provisória de urgência, consistente na autorização e custeio da internação da beneficiária para realização do tratamento médico prescrito.
III. Razões de decidir
3. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o beneficiário como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
4. Conquanto legítima a fixação de prazo de carência para vigência das coberturas derivadas de plano de saúde, a condição deve ser pautada pelo legalmente estabelecido, não se afigurando viável sua fixação para as hipóteses de intervenção cirúrgica e tratamento de urgência ou emergência em interstício superior ao legalmente autorizado, que é de 24 horas, consoante o estabelecido pelo legislador como forma de velar pela preservação do objetivado com a formalização do contrato (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C).
5. Transcorrido o interstício legalmente assinalado, a operadora está obrigada a suportar as coberturas de tratamento de natureza emergencial ou de urgência, sobrepujando a natureza da cobertura demandada a previsão que regula a vigência do prazo de carência, que está vocacionado a dispor apenas sobre as coberturas de tratamentos desguarnecidos de natureza emergencial ou de urgência, ensejando que, em se recusando a operadora a custear o tratamento de natureza emergencial, deve-lhe ser cominada obrigação com esse viso no ambiente de tutela provisória de urgência de molde a ser assegurada a higidez legal e a realização do objeto contratado.
6. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente quando a prestação deva ser realizada pelo próprio obrigado, descerrando obrigação de fazer ou não fazer, daí porque, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, deve ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvida precipuamente a inquiná-lo a realizar a obrigação cominada, conferindo materialização à determinação judicial, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. (CPC, art. 537).
7. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária, destinada a assegurar o adimplemento da obrigação de cobertura inerente a plano de saúde em situação emergencial, a apreensão de que fora fixada mediante observância de prazo razoável para seu cumprimento e mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, o fixado deve ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura da obrigada e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.